Tribunal: TJSP
Processo: 2338752-31.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Busca e Apreensão. Alienação fiduciária. Decisão agravada determinou ao agravante que informe a localização do bem objeto da liminar de busca e apreensão. Irresignação - A r. decisão agravada se constitui extensão daquela que deferiu a liminar de busca e apreensão. Logo, é agravável, ex vi do que dispõe o inc. I, do art. 1015, do CPC. Como já assentado em iterativa

Ementa:
Agravo de Instrumento. Busca e Apreensão. Alienação fiduciária. Decisão agravada determinou ao agravante que informe a localização do bem objeto da liminar de busca e apreensão. Irresignação - A r. decisão agravada se constitui extensão daquela que deferiu a liminar de busca e apreensão. Logo, é agravável, ex vi do que dispõe o inc. I, do art. 1015, do CPC. Como já assentado em iterativa jurisprudência, não há na legislação aplicável à espécie, dispositivo que determine ao devedor a indicação da localização do bem objeto de busca e apreensão – Tal diligência cabe ao credor fiduciário. Outrossim, existem ferramentas legais disponíveis à credora, aptas a auxiliá-la na localização do veículo, como v.g. bloqueio de transferência, licenciamento, via Renajud. Logo, não há como impor ao agravante, obrigação que não se encontra prevista no ordenamento jurídico, sob pena de ofensa ao artigo 5o, inciso II da Constituição Federal ("Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei"). De rigor, portanto, o provimento do recurso, para revogar a r. decisão agravada. Recurso provido.